Tribunal: TJSP
Processo: 3003442-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL– Pretensão à suspensão dos atos de constrição eletrônica em ativos financeiros em desfavor da executada, enquanto durar a calamidade pública em razão da pandemia de Covid-19 – Impossibilidade - Decisão proferida no Incidente de Suspensão de no 2066138-17.2020.8.26.0000 pelo Órgão Especial que suspendeu liminares de conteúdo similar ao pleiteado – Moratória de tributos que é de

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL– Pretensão à suspensão dos atos de constrição eletrônica em ativos financeiros em desfavor da executada, enquanto durar a calamidade pública em razão da pandemia de Covid-19 – Impossibilidade - Decisão proferida no Incidente de Suspensão de no 2066138-17.2020.8.26.0000 pelo Órgão Especial que suspendeu liminares de conteúdo similar ao pleiteado – Moratória de tributos que é de incumbência do Executivo (art. 152 do CTN) - Recurso provido.